Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. execução fiscal. citação por edital. esgotamento dos endereços. diligências suficientes. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo após o Distrito Federal ter solicitado a citação por edital do contribuinte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a citação por edital da parte agravada, diante da falta de endereços disponíveis nos autos.
III. Razões de decidir
3. o Distrito Federal juntou extrato do relatório de consultas da PGDF, demonstrando a consulta no sistema do Detran (veículo), SERASA, SAJ, SITAF e Receita Federal.
4. A demonstração do exaurimento de todas as diligências é de natureza facultativa e deve ser cotejada com a requisição de informações aos órgãos públicos, devendo ser aferida in concreto (REsp n. 1.971.968/DF, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
5. O esgotamento dos meios de localização para citação pessoal da parte ré não possui caráter absoluto, sendo suficiente a demonstração da efetiva diligência com a finalidade de buscar endereços para a citação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido para determinar a citação por edital.
_________
Dispositivos relevantes citados: ex.: CPC, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: ex.: TJDFT, Acórdão 1907251, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1606730, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.